Tribunal: TCU
Processo: 017.992/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7553/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.992/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Margarete da Silva Pena (XXX.756.295-XX); Maria Alice de Abreu Rodrigues (XXX.090.947-XX); Maria da Gloria Moreira Almeida (XXX.035.745-XX); Marilia Bonelli Ramos de Azevedo (XXX.880.767-XX); Marly Conceicao Pena (XXX.932.227-XX); Nilcea Lopes dos Santos (XXX.343.947-XX); Shirley da Silva Pena (XXX.403.815-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.